Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE REPRESENTAÇÃO PARA COBRANÇA DE AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. INCLUSÃO DE DESPESAS NÃO COBRADAS EM APRESENTAÇÕES ANTERIORES. SUPERFATURAMENTO NA PROPOSTA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PAGAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS PRECLUSOS E PRETENSÕES RELATIVAS À FASE DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. DISPOSIÇÕES MAIS BENÉFICAS AOS RÉUS. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IMPERATIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES SANCIONADORAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CIVIL. IRRETROATIVIDADE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÓBICE À LAVRATURA DE HIPOTECA LEGAL SUPERADO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Aferido que a decisão monocrática que indeferiu a homologação de acordo de não persecução civil, proferida com amparo no art. 932, I, do CPC, não foi objeto de impugnação recursal oportuna pelas partes, a questão restou fulminada pela preclusão temporal, inviabilizando que seja rediscutida em momento processual posterior.
2. Também não comporta conhecimento o litígio estabelecido entre o Distrito Federal e o Ministério Público a respeito da destinação a ser dada aos valores eventualmente pagos a título de multa civil, pois se trata de questão que transborda a análise de mérito, sendo relativa à forma de execução de eventual provimento condenatório, de modo que a controvérsia, caso persista, deve ser resolvida na fase de cumprimento de sentença.
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, sendo certo que a preliminar de não conhecimento do recurso tem cabimento apenas quando a parte recorrente não indica qualquer dos vícios de fundamentação passíveis de serem sados pela via aclaratória, o que não é o caso dos autos.
3.1. Mostra-se impertinente a alegação de contradição no julgado sobe alegação de que foi mencionado o Parecer no 0393/2008 - PROCAD/PGDF, que é posterior aos fatos em apuração, já que o referido ato foi mencionado apenas no relatório do acórdão, mediante remissão ao relatório da sentença, o que não representa razões de decidir.
3.2. O acórdão é claro ao promover individualização especifica das condutas dos réus, concluindo pela procedência da pretensão condenatória em face do então Presidente da BRASILIATUR, que solicitou a contratação e firmou o contrato integrado por proposta manifestamente irregular, além de ter realizado pagamento sem a devida comprovação dos serviços prestados, sendo sua a atribuição institucional de firmar o contrato e realizar os respectivos pagamentos, nos termos do art. 20, X, 'a' e 'b', do Decreto no 27.945/2007.
3.3. A situação apurada com relação aos embargantes não se coaduna com o aferido a respeito dos réus que foram absolvidos, já que o acórdão é claro ao dispor que estes últimos não tiveram participação pessoal no ato de improbidade administrativa, considerando suas atribuições institucionais e os limites das manifestações que exararam como diretores da BRASILIATUR.
3.4. Não há omissão no acórdão em face da rejeição da arguição de cerceamento de defesa, restando especificado que a documentação acostada aos autos é suficiente, por si, para demonstrar que foram inseridas cobranças injustificáveis no contrato administrativo, além de não ter havido devida comprovação da execução dos serviços.
3.5. Segundo expresso no acórdão embargado, não há ilegalidade na contratação direta de artistas consagrados, consoante preconiza o art. 25, III, da Lei no 8.666/93, e também não há ilicitude, em tese, na contratação de serviços de apoio aos artistas. Contudo, na hipótese dos autos a contratação de serviços adicionais à apresentação foi irregular, pois houve a cobrança indevida de agenciamento artístico, a imputação de custos não cobrados em outras apresentações, a indicação superfaturada de incidência de tributos e a apresentação de notas fiscais inidôneas e insuficientes para comprovar a realização dos serviços contratados.
4. Sobrevindo alteração normativa que se mostre passível de afetar o resultado do julgamento de mérito da ação, é dever do Julgador, mesmo que de ofício, levar tal questão em consideração, concedendo prazo para manifestação das partes a respeito da questão jurídica, nos termos dos art. 493 e 933 do CPC.
5. A Lei no 14.230/2021 trouxe profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), instituindo novas normas jurídicas de natureza processual, civil e administrativa.
5.1. Considerando o entendimento reiterado da jurisprudência, mesmo antes do advento do novo diploma normativo, é necessário reconhecer a retroatividade nas alterações substanciais da Lei de Improbidade Administrativa, quando trata do Direito Administrativo Sancionador, alterando os pressupostos para a condenação e a forma de apuração das sanções passíveis de serem aplicadas aos acusados por ato de improbidade, o que atrai a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, inerente ao Direito Penal e previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
5.2. A aplicação retroativa da norma sancionadora mais benéfica encontra previsão expressa no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe sobre a incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica nos casos de sanção estatal, sem fazer restrição ao Direito Penal, e, apesar de não haver dispositivo legal expresso na Lei no 14.230/2021, o art. 1o, § 4o, prevê expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador.
6. Aplica-se retroativamente a nova redação dada ao art. 23 da Lei no 8.429/92, pois a prescrição possui natureza material, impedindo, no caso de improbidade administrativa, que o Estado exerça o seu jus puniendi.
6.1. Constata-se prescrição intercorrente no caso dos autos, na forma do art. 23, § 5o, da Lei no 8.429/92, pois transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data da propositura da ação e a prolação do acórdão condenatório em segundo grau de jurisdição, primeiro marco interruptivo da prescrição depois do ajuizamento da ação, nos termos do inciso I do § 4o do art. 23 da Lei no 8.429/92, já que a sentença de primeiro grau foi absolutória.
7. Não há que se falar em aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 quanto à obrigação de ressarcimento de danos ao Erário, o que não se insere nas regras do Direito Administrativo Sancionador, tratando-se de questão relativa à responsabilidade civil, que deve ser apreciada de acordo com as regras de Direito Civil e Administrativo.
7.1. O reconhecimento da atipicidade para improbidade administrativa, no tocante às improbidades culposas ou com dolo genérico, ou a prescrição das sanções pertinentes, são circunstâncias que não impedem o prosseguimento das ações com objetivo de se buscar o ressarcimento integral ao Erário, de modo que, caso haja constatação inexistência de ato de improbidade administrativa no curso da lide, em qualquer momento do processo, é impositiva a conversão judicial da ação de improbidade em ação civil pública, visando alcançar a reparação de danos, conforme determina a atual redação do art. 17, § 16, da Lei no 8.429/1992.
8. É imprescritível a pretensão à reparação danos ao Estado decorrente de atos dolosos, enquanto é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil culposo, consoante orientações sedimentadas no do STF (Temas 666 e 897).
8.1. No caso é imprescritível a pretensão de reparação de danos em face da conduta dolosa praticada pela empresa ré, e não houve prescrição da conduta culposa praticada pelos corréus, considerando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável à pretensão de reparação ao erário e as regras ordinárias de prescrição intercorrente na fase de conhecimento, devendo ser mantida a condenação disposta no acórdão precedente.
9. Persistindo apenas a condenação à reparação civil de danos ao Erário, a ser processada como ação civil pública, não e verifica mais óbice à lavratura de hipoteca legal pelo Distrito Federal, mesmo diante das restrições estabelecidas nos arts. 12, § 2o, e 16, § 3o e § 8o da Lei no. 8.429/1992. Decisão monocrática revogada.
10. Embargos de Declaração desprovidos. Aplicação retroativa da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Improcedência da pretensões sancionadoras. Manutenção da condenação ao ressarcimento de danos ao Erário. Revogada decisão obstativa à hipoteca legal. Agravo interno prejudicado.